Tribunal: TJDFT
Processo: 0726757-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726757-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE DE SANTANA SANTOS, GABRIEL VINICIUS SANTOS SOARES, G. V. S. S., B. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: LILIANE DE SANTANA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Retornem os autos ao Ministério Público para elaborar parecer ou informar ausência de interesse em manifestar-se nos autos. Cumpra-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022 09:17:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador